Tribunal: TCU
Processo: 001.025/1998-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de revisão interposto contra deliberação que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os em débito e multa, em razão do superfaturamento apurado na execução das obras de construção do Fórum Trabalhista de São Paulo/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos contra o Acórdão 2.689/2020, que negou provimento a recurso de revisão interposto contra o Acórdão 163/2001, rerratificado pelos Acórdãos 301/2001, 50/2002 e 158/2002 e pela Decisão 690/2001, todos do Plenário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, por inexistir omissão, obscuridade ou contradição a ser corrigida na deliberação recorrida; 9.2. dar ciência desta decisão ao embargante.